Tribunal: CARF
Processo: 11543.001011/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001011/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.761 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
RAIMUNDO NONATO DE LIMA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS
PROFISSIONAIS. DEDUÇÃO.
Na apuração da base de cálculo do imposto sobre rendimentos recebidos em
cumprimento de decisão judicial podem ser deduzidos honorários advocatícios
pagos, bem como remuneração pela prestação de serviços de contador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que sejam deduzidos da base de cálculo do
imposto no lançamento, a partir do já decidido pela DRJ, os honorários pagos à advogada e ao
contador, no valor de R$ 12.827,10).

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado), Honório Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente, justificadamente, o
conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-45413 - da 6a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 103 e segs.).
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física IRPF, referente ao exercício 2005, por Auditor-Fiscal da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001011/2007-71
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.761 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001011/2007-71

Receita Federal do Brasil da DRF/Vitória (ES). O valor do crédito tributário apurado
está assim constituído: (em Reais)
(...)
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - glosa da compensação
de Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF, pleiteada indevidamente pelo contribuinte
na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Fonte Pagadora: Prefeitura
Municipal de Vitória (ES) Valor: R$ 67.298,50.
A base legal do lançamento encontra-se nos, autos.
O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL) em
3.0/03/07 (fl. 09); a qual foi indeferida. Em 02/05/07 (fl. 20), o contribuinte teve ciência
do lançamento e, em 16/05/07, apresentou impugnação, em petição de fl. 03,
acompanhada dos documentos de fls. 05-20, alegando, resumidamente, o que se segue:

- que apresentou o comprovante de rendimentos da Prefeitura Municipal de Vitória
junto com a SRL, entretanto, teve seu pedido indeferido. Por isso, apresenta novos
documentos comprobatórios da retenção do imposto de renda fornecidos pela fonte
pagadora.
Ante todo o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, requer seja acolhida a presente impugnação e cancelado o débito fiscal
reclamado.
Diante das alegações do interessado e visando melhor instruir os autos, foi o presente
processo remetido em diligência (fl. 30) à Delegacia da Receita Federal de origem para
intimar o contribuinte a justificar a diferença apurada de R$ 47.872,32 entre os
rendimentos tributáveis informados na 'Declaração de Ajuste' Anual (R$ 218.177,04) e
os rendimentos tributáveis informados no comprovante de rendimentos (R$
266.049,36).
Devidamente cientificado, o contribuinte não atendeu à intimação (fls. 32-34).

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Trata-se de lançamento referente à infração de compensação indevida do imposto de
renda retido na fonte. O contribuinte discorda do lançamento e requer o cancelamento
do débito fiscal.
Os argumentos do sujeito passivo e dos documentos anexados aos autos serão a seguir
analisados.
Do Imposto de Renda Retido na Fonte
De acordo com os documentos acostados aos autos, verifica-se que o contribuinte foi
beneficiário de rendimentos decorrentes da ação trabalhista n° 0756.1994.003.17.00-4,
em que foram partes Raimundo Nonato Lima da Silva e Companhia de
Desenvolvimento de Vitória (CDV).
O comprovante de rendimentos emitido pela Prefeitura Municipal de Vitória (fl. 19) e o
resumo do cálculo judicial (fl. 16) informam-que o montante de rendimento tributável
recebido (rendimento bruto) foi de RS 266.049,36.
Entretanto, segundo consta da DIRPF/2005 apresentada pelo contribuinte, parte dos
rendimentos tributáveis foi omitida, uma vez que o total informado pelo contribuinte,
como rendimento tributável oriundo da ação trabalhista foi de R$ 218.177,04. (fl. 25)
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.761 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001011/2007-71

Em decorrência da divergência apurada o interessado foi intimado a justificar a
diferença de R$ 47.872,32 entre os rendimentos tributáveis informados na Declaração
de Ajuste Anual (R$ 218.177,04) e os rendimentos tributáveis informados no
comprovante de rendimentos (R$ 266.049,36). Devidamente cientificado, o contribuinte
não atendeu à intimação (fls. 32-34).
Nesse ponto, é importante registrar que o impugnante não informou pagamento de
honorários advocatícios na sua Declaração de Ajuste Anual. (fl. 26)
Por outro lado, verifica-se que os cálculos trabalhistas de fl. 15 informam o pagamento
de 130 salário no valor de R$ 19.445,79, o qual é submetido à tributação exclusiva na
fonte, não se sujeitando ao ajuste anual.
Impende ressaltar que o contribuinte informou o recebimento do 13° salário sobredito
na Declaração de Ajuste Anual, mas especificamente no campo "Rendimentos Sujeitos
à Tributação Exclusiva/Definitiva (fl.25).
Assim, do montante de rendimentos tributáveis nó valor de R$ 266.049,36 há de se
excluir a quantia de R$ 19.445,79 a título de 13° salário, remanescendo a parcela sujeita
ao ajuste anual de R$ 246.603,57 a ser levada para o cálculo do ajuste anual da
declaração relativa ao exercício de 22005.
Tambem a respectiva parcela do IRRF sobre o 13o salário (R$ 19.445,79) não pode ser
compensado no ajuste anual (tributação exclusiva na fonte). Dessa forma, será excluído
o IRRF - 13° salário de R$ 5.347,59 (27,5% de R$ 19.445,79 - fl. 15), para resultar no
valor de IRRF de R$ 61.950,91. (R$ 67.298,50 - R$ 5.347-,9)
Pois bem, consoante o art. 12 da Lei n° 9.250/95, do imposto apurado poderá ser
deduzido o imposto retido na fonte ou o pago, correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo. O assunto foi regulamentado pelo artigo 87 do Decreto n°
3.000/99- Regulamento do Imposto de Renda, que assim dispõem:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
n°9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
O Contribuinte, embora tenha auferido rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual
no montante de R$- 246.603,57, conforme comprovado pelos documentos acostados ao
processo, somente ofereceu à tributação a quantia de R$ 218.177,04. Assim, em
observância à legislação transcrita, há de se restabelecer somente o imposto de renda
retido na fonte correspondente aos rendimentos efetivamente incluídos na base de
cálculo.
A parcela de rendimentos tributáveis declarados na DIRPF/2005 foi de R$ 218.1,77,04,
que corresponde a 88,47% do total que deveria ter sido declarado.
Portanto, há de se considerar o montante de IRRF correspondentes aos rendimentos
declarados. Do total de R$ 61.950,91 (já excluído o IRRF s/ 13° salário), a título de
IRRF, deve ser considerado o valor de R$ 54.807,97 (IRRF correspondente aos
rendimentos declarados), conforme planilha abaixo:
(...)
Assim; será restabelecido o imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 54.807,97.
Da Conclusão
Pelo exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO pela PROCEDÊNCIA EM
PARTE da impugnação para reconsiderar o imposto de renda retido na fonte no valor de
R$ 54.807,97 e, por conseguinte, apurar imposto suplementar de R$ 4.741,62, conforme
demonstrativo abaixo, a ser acrescido de multa de mora e juros de mora, de acordo com
a legislação regente.
(...)
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.761 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001011/2007-71

Cientificado da decisão de primeira instância em 28/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 27/06/2012, Recurso Voluntário, fl. 59, por meio do qual, em apertada síntese,
pleiteia a dedução da base de cálculo dos valores recebidos em decorrência de ação judicial dos
honorários advocatícios pagos, no valor de R$ 28.381,37, conforme recibo que alega já ter
juntado aos autos e que junta novamente.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Do acima relatado, tem-se que o recorrente, a partir do acórdão da turma julgadora
da instância anterior, pleiteia seja considerada nos cálculos do lançamento a dedução da base de
cálculo dos valores recebidos em decorrência de ação judicial dos honorários advocatícios pagos,
no valor de R$ 28.381,37.
Para fazer prova do alegado, faz juntar aos autos o recibo de fl. 118, emitido pelo
Sindicato dos Engenheiros no Estado do Espírito Santo, referente a honorários recebidos na ação
em comento, assim discriminados:
Honorários advogada — R$ 9.976,64
Honorários contador Geral de Oliveira — 10% R$ 2.850,46
Valor CPMF: R$ 108,31
Tarifa TED: R$ 15,00
Valor líquido do SENGE-ES: R$ 15.430,96
TOTAL: R$ 28.381,37

Da análise das parcelas que compõem o valor total pago, tem-se que são passíveis
de serem utilizadas em dedução apenas os honorários da advogada e do contador (R$ 12.827,10
= R$ 9.976,64+R$ 2.850,46). De fato, é o que se pode extrair do manual “Perguntas e
Respostas” 2023 disponibilizado pela Receita Federal:
Os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial estão sujeitos ao imposto
sobre a renda na fonte mediante aplicação da tabela progressiva mensal. A retenção, de
responsabilidade da pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, dar-se-á no
momento em que, por qualquer forma, os rendimentos se tornem disponíveis ao
beneficiário (observadas as orientações contidas na pergunta 246).
Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da alíquota
correspondente, nos casos de:
(...); e
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.761 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001011/2007-71

II - honorários advocatícios e remuneração pela prestação de serviços no curso do
processo judicial, tais como: serviços de engenharia, médico, contador, perito,
assistente técnico, avaliador, leiloeiro, síndico, testamenteiro, liquidante.

Fica claro, do texto acima, que além dos honorários advocatícios propriamente
ditos, podem ser ainda deduzidas despesas com serviços especializados diretamente ligados à
percepção dos rendimentos. No caso em comento, além de impostos e tarifas bancárias, não deve
ser deduzida a comissão ou serviços pagos ao sindicato, por não se revestirem da especificidade
requerida.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para que sejam deduzidos da base de cálculo do
imposto no lançamento, a partir do já decidido pela DRJ, os honorários pagos à advogada e ao
contador, no valor de R$ 12.827,10).
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 153
DF CARF MF
Original